Tribunal: TJMT
Processo: 1030109-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030109-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WICTOR HUGGO PEREIRA SOARES - CPF: 020.528.791-37 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - APLICAÇÃO DA SUMULA 385, DO STJ, RECONHECIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE DECLARADA JUDICIALMENTE ILEGÍTIMA - DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa da parte Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Relatórios de chamada, faturas de consumo e
prints
de telas sistêmicas, colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4. Negativação preexistente reconhecida judicialmente como ilegítima. Inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ. Danos morais configurados.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a contratação dos serviços de telefonia pelo reclamante, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais, em razão da aplicação da Súmula n. 385 do STJ.

O recorrente postula a reforma da sentença para afastar a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que inexistem inscrições pré-existentes à discutida nos autos, tendo em vista que a inscrição, datada de 07/08/2018, foi objeto da ação no 8069350-26.2018.811.0001, que tramitou perante o Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual foi feito um acordo entre as partes, reconhecendo a inexistência de relação jurídica e consecutivamente demonstrando não ter validade o débito e, por consequência, indevida a negativação.

Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reis).

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e, consequente, se o promovente faz jus à indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando como prova o extrato da negativação.

A reclamada, em contestação, defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação do devedor. Anexou à defesa faturas, relatórios de chamadas e
“prints
” de telas sistêmicas com informações de pagamento de faturas, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade das inscrições do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Infere-se dos autos que o juízo
a quo
afastou a condenação de indenização por danos morais, aplicando ao caso a Súmula n. 385 do STJ.

Todavia, verifica-se que a inscrição anterior foi discutida judicialmente, nos autos n. 8069350-26.2018.811.0001 – 5o Juizado Especial Cível (Sistema PROJUDI), sendo declarado inexigível o débito de origem, não havendo o que se falar em incidência da Súmula 385 do STJ, devendo, consequentemente, ser reconhecido o dano moral.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC, mantendo-se íntegros os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021